Tribunal: TJMT
Processo: 1036119-56.2020.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036119-56.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (APELANTE), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (APELADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO/ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VENDA DE IMÓVEL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – SÓCIO MINORITÁRIO – SIMULAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADAS – SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO – NÃO COMPROVADOS - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROVA PLENA - IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Tem-se do documento de contrato social da empresa que ambos os sócios poderiam assinar, separadamente, todos os atos da sociedade, exigindo-se a assinatura em conjunto somente quando a atividade fosse estranha ao interesse social da empresa ou quando implicasse em obrigações em favor de um dos quotistas ou de terceiros, conforme interpretação da CLÁUSULA SEXTA do contrato social.

2- Para que seja declarada a nulidade de um ato jurídico por simulação ou sua anulação por fraude ou dolo, necessária se faz a prova cabal da existência da dissimulação alegada, ônus que incumbe àquele que alega o prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3- Em forte convicção entendo que se o sócio majoritário sabia dos negócios realizados pela sócia minoritária, e, logo concordava, mesmo que tacitamente dos feitos, não há como prosperar alegação de vício no negócio em decorrência da ausência de interesse da empresa, muito menos falar que o ato jurídico formalizado foi à revelia do sócio administrador, em simulada transação ou por ação de agiotagem, não comprovadas.

4 – Ante a ausência de prova de ocorrência de simulação ou vício de nulidade no negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como a irregularidade na escritura pública, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

5 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO/ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA nº 1036119-56.2020.8.11.0002, proposta pelo ora apelante em face ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrado em 10% sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, a empresa requerente, MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., em seu recurso de apelação, ID nº 172295178, arguiu preliminarmente, da nulidade dos atos judiciais em colheita de prova testemunhal, que teria manifestado ato de “sorrir” à terceiro, e após outra estaria lendo testemunho, o que por tais atos ofenderam ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas.

Requer sejam anulados os testemunhos e declarar anulação de todos os atos praticados a posteriori.

No mérito apresentou tese de que ao caso se trata de nulidade da escritura de compra e venda por vício insanável na formação do negócio jurídico. Que a Sra. Mara não detinha a capacidade para praticar atividades estranhas ao objeto social da MFMT (Apelante), de forma separada do outro sócio, vez que a venda de terrenos é uma atividade estranha ao objeto social da empresa, exatamente na contramão da atividade de incorporação, inclusa no rol previsto na Cláusula 3a da 7a Alteração do Contrato Social – datada de 08/11/2018, portanto vigente à época.

Defendeu a alegação de invalidade do negócio jurídico, que a Ré em nenhum momento se desincumbiu deste ônus, inclusive, na escritura pública, o endereço indicado da MFMT diz respeito ao endereço vigente quando da 6a Alteração Contratual (Doc. 07 – 6a ALTERAÇÃO MFMT). Que a escritura é fraudulenta.

Sustentou que Se a dívida tinha exatamente o valor do imóvel, que na escritura consta como R$400.310,50 (quatrocentos mil e trezentos e dez reais e cinquenta centavos), deve-se confrontar com o que está escrito na própria escritura de que teria havido a “devolução” do valor de R$122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais) para a DLM, tratando-se, pois, de um ato claramente simulado, nos termos do art. 167, §1o, inciso II do Código Civil.

Alegou que o cheque que originou a suposta dívida - cheque no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), supostamente emitido pela MFMT em agosto de 2018, carece de comprovação documental nos autos. Arguiu contradições entre as declarações das testemunhas.

Afirmou existir elementos que reforçam a tese de simulação do negócio jurídico, pelo valor do imóvel ser muitas vezes superior ao valor da suposta venda.

Aduz que as provas documentais juntadas pelo apelado tratam de diversos aditivos a um suposto “Contrato de Cessão no 00141 de 23/08/2018”, os quais foram forjados em data póstuma aos fatos, de forma a justificar o pacto de agiotagem, considerando que não foram sequer assinados, havendo ainda o agravante de que o contrato original de fomento mercantil original sequer foi juntado nos autos.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja anulada a prova testemunhal e os atos posteriores em razão a ofensa ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas.

Requer seja reformada a sentença declarando a nulidade da escritura pública de compra e venda sub judice.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 172295181, suscitou impugnação ao deferimento da Justiça Gratuita. Arguiu ainda, preliminarmente, da ofensa ao artigo 1.010, inc. I do CPC- ausência de qualificações das partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024